Tribunal: TJDFT
Processo: 0718849-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA. MASTOPEXIA COM IMPLANTE DE PRÓTESE MAMÁRIA. INTERCORRÊNCIAS PÓS-CIRÚRGICAS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, OMISSÃO, DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO JUDICIAL E PARCIALIDADE. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO (ART. 480 DO CPC). AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DO PEDIDO DA AUTORA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE OITIVA DO MÉDICO QUE ATENDEU A AUTORA NO HRAN. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Considerando que a solução da demanda não prescinde da realização de perícia técnica e que o laudo apresentado se mostrou carente de fundamentação, omisso, desobediente ao comando judicial e eivado de parcialidade, deve ser nomeado novo perito e realizada nova prova pericial, nos termos do art. 480 do CPC.
2. Considerando ainda que a prova testemunhal, no caso em tela, é apta a complementar o laudo pericial e elucidar elementos fáticos que, pelo decurso do tempo e pela realização de outros procedimentos cirúrgicos pela autora não se encontram mais presentes, imperativo o reconhecimento da necessidade de sua produção e da ocorrência de cerceamento de defesa por sua não realização.
3. Apelação CONHECIDA E PROVIDA. Sentença cassada.